Tribunal: TJDFT
Processo: 0727862-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GENITORA. IDOSA. INTERDITANDA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA PESSOA INCAPAZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em obediência ao princípio da proteção integral do idoso, no caso dos autos, é desaconselhável a estipulação de visitas do filho à genitora interditada, que se encontra internada em casa geriátrica, quando há nos autos indícios de que a presença do filho causa piora no estado psíquico da interditada.
2. Somente após a produção probatória, em especial da realização de laudo de estudo psicossocial, será possível perscrutar, com mais segurança, acerca dos fundamentos que balizarão o restabelecimento das visitas.
3. Neste sentido, correta a decisão que indeferiu o pleito antecipatório de restabelecimento da visitação.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida